Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. REALIZADA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO ART. 67 DA LEP. INEXISTÊNCIA.
I – Em se tratando de decisão que apenas implementou individualmente determinação proferida no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, no qual foi autorizada a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica aos apenados que estivessem em regime semiaberto e preenchessem os requisitos estabelecidos, da qual o Ministério Público exarou ciência sem interpor qualquer recurso, a ausência de nova intimação não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e tampouco ofensa ao disposto no art. 67 da LEP.
II – Recurso conhecido e desprovido.